Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Processo : 0708861-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 224395423 dos autos originários n. 0701651-24.2023.8.07.0010) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa no patamar máximo, de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento de título judicial por prazo superior a 15 dias. Após inclusão em pauta de julgamento, a petição de id. 72952143 noticia o falecimento da exequente-embargada no dia 15/08/2024. Pede a inclusão do advogado peticionante como terceiro interessado e a remessa dos autos ao Ministério Público, tendo em vista a presença de herdeiro incapaz. Em seguida, a agravada peticiona requerendo a substituição processual, para figurar no polo ativo da execução o ESPÓLIO DE VERIA PEREIRA DA SILVA, representado pelo cônjuge supérstite Orias Tereza dos Reis (id. 73441774). É o suficiente relatório. De início, indefiro a inclusão do advogado peticionante como terceiro interessado, tendo em vista a revogação do substabelecimento conferido ao aludido patrono (id. 72822331). Prosseguindo, de acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Assim, considerando a manifestação de id. 73441774, defiro a sucessão processual para figurar no polo passivo do agravo o ESPÓLIO DE VERIA PEREIRA DA SILVA. Altere-se o polo passivo do recurso, com demais informações cadastrais nos autos. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator